Tribunal: TJDFT
Processo: 0032717-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032717-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MASSA E HENRIQUE SOUSA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MCS LOCACAO TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CESSÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO PODER PÚBLICO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença que, em embargos à execução, declarou a ilegitimidade passiva de uma das executadas. 1.2. Recurso da exequente sustentando a existência de responsabilidade solidária entre as devedoras. 2.A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva para a ação. 2.1. Deve figurar no polo passivo da relação jurídico-processual aquele que tiver relação jurídica de direito material com o autor e que, por isto, esteja legitimado para suportar uma condenação. 3.Hipótese em que a inclusão da parte cessionária no polo passivo da execução foi motivada, num primeiro momento, por contrato particular de Cessão de Permissão de Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano. 3.1. Entretanto, o próprio Juízo a quo, num segundo momento, ou seja, na sentença, observou a ineficácia de tal instrumento. 4.O contrato particular de Cessão de Permissão de Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano é ineficaz, quando ausente o prévio consentimento da Administração Pública. 4.1. Não há formação de grupo econômico, e tampouco responsabilidade solidária, quando a própria cessão prevê que este contrato não cria qualquer associação, fusão ou incorporação entre as partes, agindo cada qual em seu nome e por sua conta a independência das responsabilidades. 4.2.A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes (Art. 265, Código Civil). 4.3.Jurisprudência: 1. É imprescindível a anuência prévia da Administração Pública para a celebração de instrumento particular de cessão de contrato administrativo para a prestação de serviço público. 2. A finalidade da cessão de um serviço público a terceiros não pode ser fundamentada em interesses particulares. 3. Inexiste formação de grupo econômico quando o próprio instrumento contratual de cessão prevê a manutenção da personalidade jurídica própria e o exercício dos objetos sociais de forma independente entre as partes cedente e cessionária. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07029138320168070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 27/09/2017). 5. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 184, do Código Civil, arts. 373 e 485, inciso VI, do CPC, sustentando que a documentação colacionada aos autos é farta para demonstrar a sucessão empresarial e a formação de grupo econômico. Acresce que os aludidos documentos não foram impugnados pela recorrida. Conclui que a manutenção do julgado encerra um prestígio à fraude e ao enriquecimento ilícito. Requer a aplicação da teria dos atos jurídicos para que o contrato indicado tenha seus efeitos jurídicos, sob pena de se afastar da estabilidade social e segurança jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Tampouco comporta seguir o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 184, do Código Civil, 373 e 485, inciso VI, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009